Tribunal: TJDFT
Processo: 0728239-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0728239-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINCO ESTRELAS AGROPECUARIA E PARTICIPACAO LTDA AGRAVADO: GERAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME, MAURICIO SEIXAS ESKENAZI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por Cinco Estrelas Agropecuária e Participação Ltda. contra decisão (ID origem 65892566) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de prestação de contas em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Gerar Projetos e Consultoria Ltda. – ME e Maurício Seixas Eskenazi contra a ora agravante (processo n. 0022263-32.2015.8.07.0001), determinou que os valores depositados diretamente na conta de titularidade do advogado dos exequentes não podem ser contabilizados para fins de pagamento do débito exequendo, com exceção da primeira parcela, pois depositada antes da intimação da penhora no rosto dos autos, além de outras providências. Contra a referida decisão, a executada, ora agravante, opôs embargos de declaração (ID origem 67270472), os quais foram acolhidos parcialmente na decisão de ID origem 67554500 para tornar sem efeito a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça para a executada, mantendo a sua aplicação somente contra os exequentes. Em suas razões recursais (ID 18450957), sustenta a agravante que a decisão agravada “desconsiderou os pagamentos de 03 (três) parcelas no valor de R$480.245,44 (quatrocentos e oitenta mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) cada uma, bem como determinou a penhora do faturamento da empresa e o prosseguimento do cumprimento de sentença estando os credores/interessados como sub-rogados do crédito dos Exequentes, na forma do artigo 857 do Código de Processo Civil”. Argumenta que, no curso da demanda de origem, “as partes entabularam acordo, onde estabeleceram o pagamento do débito em 06 (seis) parcelas no valor de R$480.245,44 (quatrocentos e oitenta mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) cada”, a serem depositadas em conta bancária do advogado dos exequentes, mas foi lavrado termo de penhora no rosto dos autos. Afirma que, “depois de realizado o pagamento da 4o parcela, em 17 de março de 2020, o r. juízo de piso advertiu, 07 de abril do corrente ano, que as próximas parcelas fossem depositadas em conta vinculada ao presente feito, sob pena do pagamento não valer contra os terceiros cuja penhora pende no rostos destes autos, sendo constrangida a pagar de novo, bem como multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça”. Defende que “deveria ser na decisão interlocutória proferida em 07 de abril do corrente ano que o magistrado a quo, em tese, poderia desconsiderar os depósitos e não em decisão interlocutória datada de 21 de junho do corrente ano”. Assevera que, a partir da decisão proferida em abril, não efetuou o pagamento das demais parcelas na conta corrente do patrono dos agravados. Aduz não poder ser constrangida indevidamente a pagar novamente o valor correspondente às 03 (três) parcelas em razão da inércia dos agravados em efetuar o depósito em conta vinculada ao feito das parcelas do acordo pagas. Alega não ter efetuado depósitos após advertida, motivo pelo qual não poderia ser “penalizada/punida com a desconsideração de 03 (três) parcelas no valor de R$ 480.245,44 cada, cuja somatória importa no valor expressivo de R$1.440.736,32”. Obtempera ser vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, nos termos do art. 505 do CPC, destacando que o juízo a quo, em 07 de abril, decidiu que “as próximas parcelas do acordo celebrado deverão ser efetivadas em conta vinculada ao presente feito, sob pena de, nos termos do art. 312, do CC, o pagamento não valer contra os terceiros cuja penhora pende no rostos destes autos, sendo constrangida a pagar de novo”. Nesse aspecto, afirma que a decisão agravada não poderia alterar o decisum anterior para desconstituir os pagamentos de 03 (três) parcelas anteriores àquela determinação. Assevera que a penhora sobre o seu faturamento não poderia ter sido determinada de ofício pelo magistrado de origem, nem a pedido do terceiro interessado. Alega que “penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito ao interessado, não sendo possível que este assuma o prosseguimento da execução em lugar do credor originário, ainda mais como sub-rogados, como determinado pelo juízo de piso”. Ressalta estarem presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal, notadamente o risco de dano grave, “que se traduz na inviabilidade da utilização de suas receitas diante da possibilidade iminente de penhora sobre seu faturamento para satisfação de um débito parcialmente liquidado”. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Subsidiariamente, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que “o cumprimento de sentença prossiga somente com relação às 02 (duas) parcelas faltantes para liquidação do débito exequendo, enquanto se aguarda o julgamento do mérito recursal”. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a decisão agravada, sejam considerados os 03 (três) depósitos realizados na conta de titularidade do advogado dos agravados como pagamento, bem como seja afastada a sub-rogação e a penhora sobre o seu faturamento, uma vez que “o saldo remanescente, ou seja, as 02 (duas) últimas parcelas estabelecida no acordo serão em breve depositadas judicialmente”. Preparo recolhido (IDs 18449650 e 18449652). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para melhor elucidação da lide, faz-se necessário breve relato processual. O primeiro termo de penhora no rosto dos autos foi juntado ao processo de origem em 11/12/2019 (ID 51952360). A ora agravante teve acesso aos autos em 17/12/2019 (ID 52476065), ocasião em que informou o pagamento da primeira parcela do suposto acordo. No despacho de ID origem 52459057, proferido em 17/12/2019, o Juízo de origem advertiu que “os depósitos das parcelas do acordo celebrado entre as partes devem ser realizados em conta vinculada ao presente feito, em razão da penhora no rosto dos autos”. O sistema PJe registrou ciência da ora agravante em 21/01/2020. Em decisão proferida em 31/01/2020, as partes foram novamente advertidas de que as parcelas do suposto acordo somente seriam consideradas se depositadas na conta vinculado ao Juízo. Confira-se trecho do decisum: Conforme decisão de ID 52459057, as partes foram advertidas de que eventual celebração de acordo deveria ser apresentada nos autos e os valores depositados em juízo, a fim de não frustrar a penhora no rosto dos autos. Apesar da advertência, não há notícia do depósito das demais parcelas do acordo celebrado em conta judicial vinculada ao presente feito. Dessa forma, intimem-se as partes para se manifestarem acerca do pagamento das parcelas do acordo celebrado, no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto às partes que se o pagamento das parcelas estiver sendo realizado em conta indicada pela parte exequente, tal conduta, além de caracterizar litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, burla a penhora no rosto destes autos, prejudicando demasiadamente o credor da parte exequente. Ainda, disciplina o art. 312, do Código Civil, que “se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor”. Novas decisões foram prolatadas naqueles autos, ante a inércia das partes em cumprir a determinação judicial. Feita essa breve digressão e, após as mencionadas decisões, sobreveio, então o decisum ora agravado, in verbis: 1) À Secretaria para remover o documento de ID 50598738, de terceiro estranho à lide, eis que não contribui para o processamento deste cumprimento de sentença, mas pelo contrário, tumulta o processo pois se trata de cópia integral de cumprimento de sentença diverso. 2) Compulsando os autos verifico que constam as seguintes penhoras no rosto dos autos: a) determinada pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília, referente ao processo no 0044561-09.2001.8.07.0001, no valor de R$ 372.403,77 (ID 51884932), lavrado termo de penhora no rosto dos autos em 11/12/2019 (ID 51952360); b) determinada pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília, referente ao processo no 0036398-06.2002.8.07.0001, no valor de R$ 971.382,44 (57772774), lavrado termo de penhora no rosto dos autos (ID 57854034). c) determinada pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, referente ao processo 0721742-07.2019.8.07.0001, de crédito que venha a caber a MAURÍCIO SEIXAS ESKENAZI, até o limite de R$ 833.403,20, conforme Ofício de ID 65300832. Lavre-se termo de penhora determinada pelo juízo da 19a Vara Cível (ID 65300832), intimando-se o executado MAURÍCIO SEIXAS ESKENAZI para que tenha ciência da penhora havida no rosto dos presentes autos, ciente de que eventual impugnação deverá ser endereçada ao juízo que ordenou a constrição. 3) Ciente do agravo de instrumento interposto pelos exequentes. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Verifico que foram indeferidas as medidas liminares pleiteadas (ID 65211941). Havendo comunicação de reforma da decisão ou requerimento de informações, voltem-me imediatamente conclusos. 4) Do cotejo dos extratos bancários da conta de titularidade do advogado dos exequentes indicada para o depósito das parcelas do acordo celebrado, verifico que foram realizados TED para a referida conta, nos dias 17/12/2019, 17/01/2020, 18/02/2020, e 17/03/2020, ambas no valor de R$ 480.245,44, coincidentes, portanto, com o valor da parcela indicada no acordo celebrado. Dispõe o art. 312 do Código Civil que se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. Assim, os valores depositados diretamente na conta de titularidade do advogado dos exequentes não podem ser contabilizados para fins de pagamento do débito exequendo nos presentes autos, com exceção tão somente quanto a primeira parcela, pois depositada antes da intimação da penhora. Considerando que as partes não cumpriram a decisão ID 60854520, o presente cumprimento de sentença deve prosseguir pelo valor homologado em decisão de ID 50410520, decotado o valor transferido para a conta do advogado dos exequentes no valor de R$ R$ 480.245,44, em 17/12/2019, exceto quanto ao valor bloqueado nos autos (ID 60855746 - R$ 16.350,85). Observando-se que os valores constritos serão vertidos em favor dos credores das penhoras no rosto dos autos. Assim, mantenho a penhora de faturamento da empresa executada, haja vista o direito dos credores/interessados em prosseguir com a execução como sub-rogado do crédito do exequente, na forma do artigo 857 do CPC, após o regular trâmite da ação que originou a penhora no rosto destes autos. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do valor remanescente, observando o decote do valor depositado (ID 52477183), e a restituição do valor bloqueado (ID 60855746 - R$ 16.350,85). Após, em acato ao pedido formulado pelos exequentes (ID 56239384), expeçam-se cartas precatórias para penhora dos créditos devidos à executada decorrente dos contratos celebrados com as empresas BOVEN COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA e UPSIDE TRADING COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A., nos termos da decisão de ID 36714363 – Pág. 227, observando a limitação da constrição em 10% do faturamento a ser penhorado, determinada em embargos de declaração de ID 36714363 – Pág. 251. Observando-se os endereços das empresas indicados em petição de ID 47577817 e o valor do débito remanescente indicado pela Contadoria Judicial. 5) Advirto ainda ao credor da penhora no rosto dos autos ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. que seu cadastro nos autos foi realizado para ter ciência do andamento do presente cumprimento de sentença, sendo que seus pedidos devem ser formulados perante o juízo que determinou a penhora. Assim, abstenha-se de peticionar nos autos sem que tenha sido intimado para tanto, sob pena de aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por petição atravessada. 6) Previamente à apreciação da liberação dos valores bloqueados por intermédio do BACENJUD, por cautela, aguarde-se o julgamento dos agravos de instrumento interpostos por ambas as partes, bem como a preclusão da oportunidade recursal da penhora de ID 65300832. 7) Ademais, considerando que as partes não cumpriram a determinação de promover o depósito das parcelas do acordo em conta judicial vinculada ao presente feito, mesmo após exaustivamente reiteradas advertências por este juízo (ID’s 52459057, 54878313, 58870113, 60854520), em ato contra o princípio da boa-fé que burla a penhora efetivada no rosto dos autos, com fulcro no art. 77, IV, §2o do CPC, aplico aos exequentes e a executada multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, para cada parte, considerando o alto grau de ofensividade à dignidade da Justiça causada pela atitude retro, sem prejuízo de sanções criminais, civis e processuais, caso persista a conduta. Intimem-se os exequentes e a executada, por publicação, para que promovam, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento da multa ora aplicada, sob pena de terem seus nomes inscritos na dívida ativa da União, nos termos do art. 77, § 3o, do CPC. Opostos embargos de declaração pela executada Cinco Estrelas Agropecuária e Participações Ltda. (ID origem 67270472), estes foram parcialmente acolhidos na decisão de ID 67554500 dos autos originários, in verbis: Trata-se de embargos de declaração opostos pela executada contra a decisão de ID 65892566, sob o argumento de que há contradição quanto a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade de justiça, pois somente foi advertida da aplicação de multa em decisão de ID 60854520, não efetuando o pagamento das demais parcelas após a referida decisão. Alega ainda que deve ser reconhecido pagamento das parcelas do acordo pela executada, pois houve descumprimento da decisão de ID 60854520 somente pela exequente. Quanto ao reconhecimento do pagamento das parcelas do acordo, não há que se falar em contradição, pois em decisão de ID 52459057, proferida em 17/12/2019, e despacho de ID 54878313, em 30/01/2020, as partes foram advertidas de que as parcelas do acordo celebrado deveriam ser depositadas em juízo, a fim de não frustrar a penhora no rosto dos autos. No que tange à multa por prática de ato atentatório à dignidade de justiça aplicada às partes, ressalto que, nos termos do art. 77, §1o, do CPC, nas hipóteses de ato atentatório à dignidade da justiça, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. A despeito de a conduta da executada ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, deixo de aplicar a multa em seu desfavor, eis que somente houve a previsão da multa em decisão de ID 60854520. Assim, considerando que não há nos autos prova de que a executada tenha depositado os valores das demais parcelas na conta indicada pelos exequentes, após a intimação de ID 60854520, torno sem efeito a aplicação da multa de ID 65892566 para a executada, devendo ser mantida a aplicação somente contra os exequentes. Assim, acolho parcialmente os embargos para suprir a contradição identificada na decisão recorrida quanto à aplicação de multa à executada. Em consequência, aclaro o teor da decisão de ID 65892566, cujo item 7 passa a ter a seguinte redação: “Ademais, considerando que os exequentes não cumpriram a determinação de promover o depósito das parcelas do acordo em conta judicial vinculada ao presente feito, mesmo após exaustivamente reiteradas advertências por este juízo (ID’s 52459057, 54878313, 58870113, 60854520), em ato contra o princípio da boa-fé que burla a penhora efetivada no rosto dos autos, com fulcro no art. 77, IV, §2o do CPC, aplico aos exequentes multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o alto grau de ofensividade à dignidade da Justiça causada pela atitude retro, sem prejuízo de sanções criminais, civis e processuais, caso persista a conduta. Intimem-se os exequentes, por publicação, para que promovam, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento da multa ora aplicada, sob pena de terem seus nomes inscritos na dívida ativa da União, nos termos do art. 77, § 3o, do CPC”. No mais, persiste a decisão tal como está lançada. Numa análise inicial que o momento oportuniza, não se revelam os requisitos para a concessão da medida liminar pleiteada pela agravante. Segundo o art. 860 do CPC[3], a penhora no rosto dos autos altera subjetivamente a figura a quem deverá ser efetuado o pagamento, conferindo a esta os bens que forem adjudicados ou que couberem ao devedor. Noutro giro, a pesquisa e o bloqueio via sistema Bacenjud consubstanciam atos natureza eminentemente assecuratória, sendo necessários para que o direito do credor não seja frustrado pelo devedor. Conquanto se reconheça o direito de as partes transigirem, de forma a colocaram fim ao litígio, tal transação somente pode lançar seus efeitos para dentro dos autos da ação executiva quando não houver causa impeditiva, como, no presente caso, em que a penhora no rosto dos autos ocorreu antes de eventual efetivação de acordo em Juízo. O art. 139, IV, do CPC, estabelece caber ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Trata-se do Princípio do Poder Geral de Cautela. Na hipótese vertente, sem prejuízo da análise pelo colegiado, a penhora sobre percentual do faturamento da agravante foi determinada ante o indício de fraude à execução perpetrado pelas partes e da desobediência às determinações judiciais para que as parcelas do suposto acordo extrajudicial fossem depositadas em conta vinculada ao Juízo. Desse modo, tendo em vista a possível tentativa das partes de frustrarem as penhoras no rosto dos autos, vislumbra-se a urgência e a excepcionalidade da medida constritiva determinada na origem. Não bastasse isso, dispõe o art. 312 do Código Civil que “se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor”. Somente com a intimação das partes acerca da penhora no rosto dos autos é que o pagamento feito pelo devedor ao credor se torna ineficaz, nos termos dos arts. 671 e 676 do CPC e 312 do CC. Assim, a princípio, os valores depositados diretamente na conta de titularidade do advogado dos exequentes não podem ser contabilizados para fins de pagamento do débito exequendo, com exceção do valor da primeira parcela do suposto acordo, pois depositada antes da intimação da penhora, o que foi observado pelo Juízo de origem. Diante de tal quadro, não se vislumbra a probabilidade do direito/provimento do recurso. 3. Com essas razões, indefiro as medidas liminares vindicadas. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 12 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. [3] Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.